Tribunal: TJMT
Processo: 0001755-66.1994.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001755-66.1994.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Empreitada, Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S/A - CNPJ: 61.522.512/0001-02 (EMBARGANTE), FELIPE BOTELHO SILVA MAUAD - CPF: 035.177.191-37 (ADVOGADO), EVANDRO FERREIRA DE VIANA BANDEIRA - CPF: 045.545.317-91 (ADVOGADO), FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - CPF: 861.479.861-04 (ADVOGADO), EVANDRO FERREIRA DE VIANA BANDEIRA - CPF: 045.545.317-91 (EMBARGANTE), ELIAS VANIN - CPF: 780.178.901-68 (ADVOGADO), GUSTAVO TOMAZETI CARRARA - CPF: 759.795.191-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CARLOS EMILIO BIANCHI NETO - CPF: 459.322.041-68 (ADVOGADO), DVOP (EMBARGADO), CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S/A - CNPJ: 61.522.512/0001-02 (EMBARGADO), FELIPE BOTELHO SILVA MAUAD - CPF: 035.177.191-37 (ADVOGADO), GUSTAVO TEIXEIRA GONET BRANCO - CPF: 027.374.991-94 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EVANDRO FERREIRA DE VIANA BANDEIRA - CPF: 045.545.317-91 (EMBARGADO), GUSTAVO TOMAZETI CARRARA - CPF: 759.795.191-49 (ADVOGADO), ELIAS VANIN - CPF: 780.178.901-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CECILIA BRITO SILVA - CPF: 792.147.892-15 (ADVOGADO), ANA CRISTINA CORREA DE VIANA BANDEIRA - CPF: 690.388.051-87 (EMBARGADO), CARLOS ANTONIO CORREA DE VIANA BANDEIRA - CPF: 572.720.851-34 (EMBARGADO), LUIZ OCTAVIO VILLELA DE VIANA BANDEIRA - CPF: 009.698.921-10 (EMBARGADO), GUILHERME VILLELA DE VIANA BANDEIRA - CPF: 009.199.641-41 (EMBARGADO), ANA LUIZA VILLELA DE VIANA BANDEIRA - CPF: 022.856.781-50 (EMBARGADO), VANESSA TOMAZETI CARRARA DE FIGUEIREDO - CPF: 571.937.031-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, rejeitou preliminares e negou provimento a agravos internos, mantendo decisão monocrática que, de ofício, anulou sentença por vício de fundamentação e determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento da execução.

II. Questão em discussão:

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em contradição e erro de premissa fática ao rejeitar a preliminar fundada no art. 10 do CPC; (ii) saber se houve omissão quanto à indicação do vício processual que autorizou a anulação de ofício; (iii) saber se há contradição quanto à natureza do ato anulado e à admissibilidade da apelação; e (iv) saber se há obscuridade quanto ao alcance da anulação e contradição quanto à rejeição da teoria da causa madura.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades.

4. Não há contradição nem erro de premissa fática na rejeição da preliminar fundada no art. 10 do CPC, pois o vício que motivou a anulação era evidente e verificável da leitura do ato impugnado, e o contraditório foi assegurado de forma diferida pelo próprio agravo interno.

5. Não há omissão quanto ao vício processual, porquanto o acórdão indicou com precisão que o ato judicial determinou o arquivamento sem apontar hipótese legal de extinção da execução (arts. 924 e 925 do CPC) e sem fundamentação, em violação ao art. 93, IX, da CF, e ao art. 489, § 1º, do CPC.

6. Inexiste contradição quanto à natureza do ato anulado, qualificado sob critérios distintos e compatíveis: o efeito prático terminativo, que rege a admissibilidade do recurso, e a invalidade formal, que rege a nulidade. O reconhecimento do vício se deu de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, razão pela qual a apelação foi julgada prejudicada.

7. Não há obscuridade quanto ao alcance da anulação, de natureza estritamente processual, limitada à correção do vício de fundamentação. A teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, do CPC) foi afastada por pressupor mérito não julgado e causa em condições de imediato julgamento, requisitos ausentes.

8. As razões deduzidas traduzem inconformismo com o resultado do julgamento e buscam a rediscussão de matéria já decidida, finalidade vedada na via dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese
:

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado. 2. Para fins de prequestionamento, é suficiente que a decisão seja fundamentada e clara, sem a necessidade de mencionar todos os dispositivos legais invocados.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; CPC, arts. 10, 489, § 1º, 924, 925, 1.013, § 3º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7.299 ED, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 25.6.2025; STF, ADI 7.257 ED, Rel. Ministro André Mendonça, Tribunal Pleno, j. 10.6.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO CORRÊA S.A.
contra o v. acórdão (Id. 371412385) proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, rejeitou as preliminares e negou provimento aos agravos internos interpostos pela embargante e pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo a decisão monocrática que, de ofício, anulou a sentença por
error in procedendo
e determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da execução.

A embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão incorreu em: (i) erro de premissa fática e contradição na rejeição da preliminar de violação ao art. 10 do CPC; (ii) omissão quanto à indicação precisa do vício processual que teria autorizado a intervenção de ofício; (iii) contradição quanto à natureza da decisão anulada e à admissibilidade da apelação manejada pela parte adversa; e (iv) obscuridade quanto ao alcance da anulação declarada e contradição na rejeição da teoria da causa madura.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com o prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais que especifica.

Contrarrazões apresentadas pelos embargados, constantes do Id. 376269389, com preliminar de não conhecimento do recurso por ausência das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil e, no mérito, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO CORRÊA S.A.
contra o v. acórdão (Id. 371412385) proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, rejeitou as preliminares e negou provimento aos agravos internos interpostos pela embargante e pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo a decisão monocrática que, de ofício, anulou a sentença por
error in procedendo
e determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da execução.

Quanto à preliminar de não conhecimento do recurso, aduzida nas contrarrazões dos embargados, fundamentada na ausência dos requisitos previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ao fim e ao cabo, constituem matéria que integra o mérito dos embargos e com ele será analisada.

Ultrapassada essa questão, passo ao exame do mérito dos embargos de declaração.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades. O cabimento deste recurso está delimitado no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No tocante à alegação de existência de contradição e de erro de premissa fática na rejeição da preliminar de violação ao art. 10 do CPC, verifica-se que as proposições do v. acórdão são logicamente conciliáveis por sua própria fundamentação, porquanto assentou-se que o vício era evidente, objetivo e verificável da simples leitura do ato impugnado, e que o contraditório restou assegurado, de forma diferida, pelo próprio agravo interno, que submeteu a matéria ao crivo do Colegiado.

Daí não exsurge incongruência alguma, mas tese expressamente fundamentada. A circunstância de a embargante dela discordar, e de invocar precedente que reputa mais favorável, não converte irresignação em vício declaratório; o que se persegue, sob a roupagem de contradição, é a reforma do entendimento, finalidade vedada nesta sede.

No mesmo passo, não se reconhece a omissão quanto à indicação do vício processual. Diversamente do alegado, o v. acórdão nominou, com precisão, o defeito que autorizou a anulação de ofício, a saber: o ato judicial proferido pelo d. Juízo
a quo
limitou-se a consignar que “
o processo encontra-se encerrado
” (Id. 315684883), determinando o arquivamento, sem indicar nenhuma das hipóteses legais de extinção dos arts. 924 e 925 do Código de Processo Civil, sem apresentação de acordo homologado e sem sentença declaratória da satisfação do crédito, em violação ao dever de fundamentação (art. 93, IX, da CF, e art. 489, § 1º, do CPC).

Tampouco subsiste a apontada contradição quanto à natureza do ato anulado e à admissibilidade da apelação. O v. acórdão examinou a questão em planos distintos e compatíveis entre si: de um lado, reconheceu que o ato impugnado, por seus efeitos práticos, encerrou definitivamente o feito, com efeitos equivalentes aos de sentença extintiva; de outro, constatou que esse mesmo ato não preenchia os requisitos formais e legais da extinção, sendo, por isso, nulo.

Não há antinomia em qualificar um único ato sob critérios diversos, o do efeito prático, que rege a admissibilidade do recurso, e o da validade formal, que rege a sua nulidade.

Acrescente-se que o reconhecimento do vício se deu de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, de modo que não houve incursão em matéria não devolvida: a apelação foi julgada prejudicada, e não provida, justamente porque a anulação a precedeu, sem exame de mérito.

Por fim, não se vislumbra a existência de obscuridade quanto ao alcance da anulação nem a contradição quanto à rejeição da teoria da causa madura.

O v. acórdão embargado foi expresso ao atribuir à anulação natureza estritamente processual, limitada à correção do vício de fundamentação, com a devolução dos autos ao juízo de origem para exame da controvérsia com cognição exauriente e observância do devido processo legal, providência cujo alcance não comporta dúvida razoável.

E a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, do CPC) foi corretamente afastada porque pressupõe mérito não julgado e causa em condições de imediato julgamento, requisitos ausentes na espécie, uma vez que o reconhecimento de efeitos terminativos do ato, para fins de admissibilidade recursal, não equivale ao amadurecimento do mérito da verba honorária, que jamais foi validamente apreciado na origem.

São institutos distintos e a sua adequada distinção, longe de revelar contradição, confere coerência ao julgado.

Enfim, verifica-se que as razões deduzidas não apontam efetivo vício de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas traduzem mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, buscando, por via oblíqua, a rediscussão de matéria já exaustivamente enfrentada e decidida por esta c. Câmara. Tal pretensão, contudo, não encontra amparo na estreita via dos embargos de declaração.

“
Os embargos de declaração apenas se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se constituindo como meio hábil para reforma do julgado.
” (STF, ADI 7.257 ED, Rel. Ministro André Mendonça, Tribunal Pleno, julgado em 10.6.2025, publicado no DJe em 28.8.2025).

“
Os embargos de declaração têm a finalidade de permitir ao órgão jurisdicional o saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Os restritos limites dos embargos de declaração não permitem o rejulgamento da causa
.” (STF, ADI 7.299 ED, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 25.6.2025, publicado no DJe em 4.7.2025).

Por derradeiro, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Diante disso, não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO CORRÊA S.A., por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026